Tribunal: TJMT
Processo: 1037549-57.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037549-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO CURVO BORGES - CPF: 581.366.301-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA CHIQUITO - CPF: 469.255.031-72 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONHECIDA EM SENTENÇA A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PEDIDO RECONVENCIONAL – PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais impostos ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica. Tratando-se de mora "ex re", a correção monetária e dos juros de mora contam-se desde a data de vencimento da obrigação.

Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037549-57.2019.8.11.0041

APELANTE: JOÃO PAULO CURVO BORGES

APELADA: SOLANGE APARECIDA CHIQUITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO PAULO CURVO BORGES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da “
ação de obrigação de fazer contrato de venda a crédito com reserva de domínio
”

ajuizada por
SOLANGE APARECIDA CHIQUITO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“para condenar a requerida ao pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), com correção monetária e juros de mora a contar da data de vencimento em 16/01/2018”
e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e, por consequência, condenou a parte reconvinda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa/reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o requerido apelante sustenta, em síntese, que: a) “a
culpa pela demora na concretização do contrato foi da Apelada/autora, motivo pelo qual a incidência de juros e correção monetária deveria ser a partir da sentença e não da data aleatória estipulada, vale dizer, em 16/01/2018
” (sic); b) “
a cobrança foi em excesso e de má-fé, de modo que a Apelada deve ser condenada a pagar o valor que pleiteou em excesso”
(sic).

Assim, requer o provimento do apelo, nos moldes acima aduzidos, bem como pede a concessão da justiça gratuita (Id. 177105238).

A apelada ofertou as contrarrazões, impugnando o pedido dos benefícios da justiça gratuita e aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 177105240).

No despacho de Id. 182804199, a parte apelante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo comprovado o recolhimento do preparo, conforme certidão de Id. 183283661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que o requerido apelante insurge-se contra a data fixada na sentença de primeiro grau para a incidência de juros e correção monetária, bem como pela condenação da autora apelada na penalidade do art. 940 do Código Civil.

Pois bem. Inicialmente, convém registar que não há dúvida quanto à incidência do contrato não cumprido à espécie, nos termos do artigo 476 do Código Civil, uma vez que a autora apelada não cumpriu com sua parte na avença, não podendo ela exigir do requerido apelado a contraprestação que lhe caberia normalmente, ainda mais quando o não cumprimento decorre de circunstâncias alheias à sua vontade.

Para melhor elucidação do caso, necessária a reprodução do
decisum
na parte que interessa:

“(...) Compulsando os autos é ululante que todo o imbróglio decorreu da irregularidade do imóvel, uma vez que a estrutura do imóvel estava divergente ao averbado no cartório de registro. Sendo assim, é de responsabilidade da promitente vendedora em disponibilizar o imóvel livre de qualquer ônus que possa impossibilitar o cumprimento do contrato, ante a boa-fé objetiva.

A requerida apresentou documentos que comprovam a tentativa de efetuar a realização do empréstimo bancário e a irregularidade na matrícula do imóvel. Além do mais, é possível extrair da própria inicial a discrepância na metragem do imóvel e a dissonância com o registro.

Nota-se que não foi de culpa da promitente compradora a não realização do financiamento dentro do prazo legal e nem das despesas advindas da regularização da matricula do imóvel na Prefeitura. Assim, não há como deixar de concluir que, na hipótese, encontra-se presente o instituto da exceção de contrato não cumprido ou inexecução contratual disposta no Código Civil, confira-se:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Sabe-se que pela norma legal, um contratante não pode reclamar a execução do que lhe é devido pelo outro contratante, sem antes cumprir sua parte no contrato. E no caso está demonstrada à inadimplência recíproca, pois a promitente vendedora não deixou o imóvel livre de qualquer ônus para a regular contratação do financiamento pela parte compradora.

(...)

No entanto, quanto ao pedido de pagamento do saldo remanescente, a requerida não comprovou que efetuou o pagamento da quantia de R$220.000,00 e nem que realizou o financiamento, uma vez que não apresenta qualquer contrato de financiamento e nem comprovante de pagamento.

Portanto, deverá a requerida efetuar o pagamento do saldo remanescente de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), contudo, o vencimento será a data do habite-se, isto é, 16/01/2018 (...)”

Adentrando à celeuma, no tocante a incidência de juros e correção monetária, o requerido apelante alega que esses encargos deveriam incidir a partir da data da sentença, argumentando que a demora no cumprimento do contrato foi de responsabilidade exclusiva da autora apelada.

Neste contexto, o inadimplemento da obrigação assumida pela parte apelante restou demonstrado, de modo que "
responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos
", tal como estatui o art. 389 do Código Civil.

De igual forma, "
considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer"
(art. 394 do Código Civil), respondendo este pelos prejuízos que eventualmente causar, igualmente acrescidos de juros e atualização dos valores monetários (art. 395 do Código Civil).

Observa-se, assim, que os encargos moratórios são consectário lógico do inadimplemento do devedor, visando restabelecer o equilíbrio da relação jurídica que se viu abalada ante a inexecução contratual. Visa, destarte, à restituição das partes ao
status quo ante
.

Denota-se do contrato apresentado que a natureza da relação jurídica entre as partes é contratual e a obrigação é positiva, líquida e com vencimento certo, portanto, trata-se de mora
“ex re
”, de forma que o termo inicial tanto para os juros de mora como para a correção monetária deve ser a data do vencimento da obrigação inadimplida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - OBRIGAÇÃO A TERMO – PEDIDO APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NA INADIMPLÊNCIA – CLÁUSULA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DAQUELES INDICADOS NA SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na inadimplência são devidos, em regra, os encargos previstos contratualmente, todavia na sua ausência, é possível aplicar apenas os consectários legais (juros de mora de 1% ao mês e correção monetária) desde o vencimento de cada parcela.
”

(N.U 0014780-35.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MORA EX RE – JUROS DE MORA – UM POR CENTO AO MÊS – CORREÇÃO MONETÁRIA – PELO INPC – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 397, “CAPUT”, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Havendo o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, com termo certo, os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária, pelo INPC, incidem a partir da data do vencimento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397, “caput”, do Código Civil.
”
(TJ-MT - AC: 10287078320228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

In casu
, o pedido principal da presente demanda se refere a cobrança do saldo devedor, sendo que extrai-se do “
Contrato Particular de Promessa e Compra e Venda de Unidade Imobiliária
” (Id. 177103008) que o saldo remanescente deveria ser quitado pelo requerido apelado após a aprovação do financiamento junto ao agente financeiro, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Assim, quanto aos juros de mora e correção monetária, estando pendente a regularização do imóvel, com legítima suspensão dos pagamentos em razão de
exceptio non adimpleti contractus
, apenas poderiam incidir a partir do cumprimento da obrigação pela autora apelada.

Dessa maneira, em vista da regularização do imóvel em
16/01/2018
- data de conclusão da obra, conforme comprovado pelo documento “HABITE-SE” anexado no id. 177103007 - Pág. 5 -, e considerando o prazo contratual estabelecido de 60 (sessenta) dias para efetuar o pagamento, o termo inicial adequado para a incidência da atualização monetária e dos juros de mora deve ser estabelecido como sendo em
17/03/2018
, correspondente à data do vencimento da obrigação, de modo que merece reparo a sentença no ponto.

Quanto ao
pleito reconvencional de condenação da parte autora apelada a sanção prevista no art. 940 do Código Civil
, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Com efeito, o art. 940 do Código Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido.

Assim, a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940 do CC /2002, tem como requisitos:
(a)
a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais;
(b)
a prova de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva; e
(c)
a pena imposta: (c.1) para a primeira hipótese, ou seja, a de "demanda por dívida já paga", a sanção é o "dobro do que houver cobrado"; e (c.2) para a última hipótese, ou seja, a de "pedir mais do que for devido", a sanção é o "equivalente do que dele exigir”.

A propósito, confira-se:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Porém, para incidência da mencionada norma punitiva,
não basta a mera cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido
. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.

Essa necessidade da comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o art. 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito. Desse modo, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para sua configuração é necessário a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito, que, no caso dos autos, é o titular do direito de crédito.

Portanto, para a incidência da norma do art. 940 do Código Civil, a presença de má-fé do titular do crédito se reveste de elemento indispensável.

Nesse viés, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, decidiu no julgamento do REsp nº. 1111270/PR que “
a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002)
pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credo
r
”
.

No presente caso, não se está comprovada a má-fé da autora apelada, sobretudo porque sustentou sua tese de crédito nos autos decorrente da atualização do valor correspondente ao objeto da cessão, mediante a apresentação de demonstrativos de cálculos e documentos a amparar o valor pleiteado.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – CONTAGEM DE PRAZO – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DJE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILILDADE - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do recurso mediante certificação do Gestor Judiciário nos autos de origem, e evidenciado que no período compreendido entre a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico e a interposição do recurso ultrapassou o prazo legal previsto no art. 1003, § 5º do CPC, a preliminar apontada pelos apelados deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.
”
(
N.U 0002191-06.2012.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

“
DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
– AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – IMPOSSIBILIDADE DO RESSARCIMENTO EM DOBRO
– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes. (STJ, AGINT NO RESP 1574656 SP 2015/0303047-8, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 01/10/2020).
(...)”
(N.U 0006098-53.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para definir como termo inicial para a incidência da correção monetário e juros de mora a data
17/03/2018
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

Por consequência, diante da sucumbência do requerido apelante quanto ao pedido reconvencional,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa/reconvenção, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023